Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-77.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Estelionatos. Continuidade delitiva.

Em crimes – três estelionatos - cometidos no intervalo de dois dias, contra o mesmo supermercado e com o mesmo artifício fraudulento, há continuidade delitiva. As ações posteriores são desdobramentos da anterior. Apelação provida.